Tribunal: TJSP
Processo: 1063507-50.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – OBJETIVO – AFASTAMENTO DE EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL – INADMISSIBILIDADE – INSERÇÃO BASEADA NO INTERESSE PÚBLICO E NÃO PARA FRAUDAR, DIFICULTAR OU DIRECIONAR O CERTAME – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA FDE PROVIDOS.